Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1000042-33.2021.8.11.0028, ajuizada por VITHORIA CONCEIÇÃO APARECIDA BARROS DE ARRUDA, representada por sua genitora SOLANGE DA SILVA BARROS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante adote todas as providências necessárias ao fornecimento do tratamento denominado Terapia PedaSuit, de forma contínua, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Para tanto, a agravante alega que os requisitos da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque a cobertura assistencial judicialmente deferida não conta com previsão contratual ou legal.
Esclarece que oferece procedimentos convencionais realizados por profissionais credenciados e a contento, não podendo ser compelida a custear tratamento que, além de não estar inserido no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, não possui qualquer comprovação de eficácia ou superioridade em relação aos tratamentos já oferecidos pela agravante.
Argumenta que a autorização do tratamento colocará em risco o cálculo atuarial, desrespeitando o mutualismo entre os demais beneficiários e abrindo precedentes para que outras demandas possam surgir.
Assim, diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação pelos efeitos da decisão hostilizada, pede providência liminar para suspender a eficácia da decisão de base.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou irreparável, consubstanciado na necessidade de propiciar método urgente e eficaz para o tratamento da agravada, portadora de paralisia cerebral que, por sua vez, demanda o tratamento recomendado pelo seu médico assistente (Id. 73562953 - Pág. 18).
A falta de tratamento adequado e eficaz ao problema da recorrida poderá prejudicar o seu desenvolvimento para as atividades normais e cotidianas da vida de forma irreversível, o que evidencia a necessidade de utilização de métodos eficazes, tal e qual prescrito pelo profissional médico.
Dessa feita, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, que tem apenas 4 (quatro) anos, o que evidencia a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.